Tribunal: STF
Processo: ARE 1281280
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 4, p. 161-196), assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. 
    INÉPCIA DA DENÚNCIA. Inocorrente a inépcia da denúncia no caso em exame, uma vez que a peça inaugural preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
    O procedimento quanto à inquirição de testemunhas nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal visa à preservação da ampla defesa. Portanto, havendo iniciativa de perguntas pelo juiz sem arguição de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida. 
    IMPARCIALIDADE DA JUÍZA. A circunstância de a MM Juíza de Direito formular perguntas às partes não indica parcialidade ou ofende o princípio do contraditório, notadamente quando se verifica que as perguntas formuladas não induziam à resposta determinada. 
    AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. É de se rejeitar a preliminar de ausência de citação válida quando não se vislumbra prejuízo ao réu, que exerceu adequadamente seu direito de defesa. 
    CONDENAÇÃO. Mantida a condenação do réu em relação ao delito de estupro, eis que induvidosa a materialidade e a autoria do mesmo. 
    DESCLASSIFICAÇÃO. Não cabe a desclassificação do delito, seja para os tipos contravencionais previstos nos artigos 61 ou 65 da Lei de Contravenções Penais, bem como para o artigo 233 do Código Penal. 
    RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. A conduta do réu se revela consumada quando, para satisfazer sua lascívia, constrange a vítima a atos libidinosos, como o de passar a mão em seu corpo e genitais, bem como mandar que a vítima tirasse a roupa. 
    PENA. DOSIMETRIA. Redimensionada a pena - base, eis que os vetores do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao acusado. 
    DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Indeferido o pedido do réu, visto a manutenção da prisão qualificada pela decisão condenatória. 
    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 4, p. 161-162; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 4, p. 212-238).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 268-277; eDOC 5, p. 1-11), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 246-266).
    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o REsp; quanto ao RE, decidiu (eDOC 5, p. 47-81):
    “(II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292 QORG/PE (TEMA 339 -STF) e o ARE 748.371/MT (TEMA 660 -STF) e (III) NÃO ADMITO o recurso extraordinário em relação às demais questões.” (eDOC 44, p. 7-9; grifos originais) 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 5, p. 99-113) e do AREsp (eDOC 5, p. 85-97).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.476.948/RS (eDOC 5, p. 234-235).  Após a interposição de uma série de recursos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 20.5.2020 (certidão; eDOC 6, p. 145).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 146.357/RS (certidão; eDOC 7, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente